Tribunal: TJDFT
Processo: 0725774-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. PROVAS INSUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. 01. O arbitramento da verba alimentar está alicerçado no binômio necessidade-possibilidade, e, especialmente quando se cuida de alimentos provisórios, deve obedecer ao critério da razoabilidade, mormente quando não consta dos autos elementos que possam, de plano, comprovar a impossibilidade do alimentante ou de que a quantia oferecida não fosse afetar a subsistência dos filhos. 02. Recurso desprovido.Unânime.